Tribunal: TJDFT
Processo: 0730261-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULO RENAL. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. “O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado.
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual deferida tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse a internação de beneficiária para extração de cálculo renal, em caráter de emergência, conforme solicitação médica.
3. A controvérsia cinge-se à análise da satisfação dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem.
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o, CDC), que veda práticas abusivas em contratos de adesão, especialmente no fornecimento de serviços essenciais como saúde. O caso enquadra-se em situação de emergência médica, conforme previsto no art. 35-C, I da Lei n. 9.656/1998, com base na declaração médica que atesta risco imediato à saúde da paciente. Assim, a cláusula contratual que prevê carência superior a 24 horas em casos de urgência ou emergência é considerada abusiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 597 do STJ e no art. 12, V, “c” da Lei n. 9.656/1998.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.